Tribunal: STF
Processo: ADI 834
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
E  M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO
LEGISLATIVO  ESTADUAL QUE  SUSTOU CONCORRÊNCIA  INSTAURADA PELO PODER
PÚBLICO  - ATO  MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO  - INVIABILIDADE  DE SEU
EXAME  EM SEDE DE  CONTROLE NORMATIVO  ABSTRATO - NÃO-CONHECIMENTO DA
AÇÃO  DIRETA QUANTO AO ARTIGO 1. DO DECRETO LEGISLATIVO N. 2.841/92 -
ATO  IMPUGNADO  QUE   TAMBÉM  DEFINE  CRIME   DE  RESPONSABILIDADE  -
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA RECONHECIDA - JUÍZO POSITIVO DE CONVENIENCIA
- SUSPENSÃO DE EFICACIA DO ART. 2. DO DECRETO LEGISLATIVO N. 2.841/92
DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO.
         -  Decreto legislativo  que susta  a realização de licitação
pública  convocada pelo Estado não se impregna de essencia normativa.
Ainda  que  incorporado  a  texto  de  espécie  jurídica  formalmente
legislativa,  esse ato  -  precisamente porque  seu  conteudo veicula
determinação materialmente administrativa - não se expoe a jurisdição
constitucional  de  controle  "in   abstracto"  do  Supremo  Tribunal
Federal.
         -  Decreto legislativo, ainda  que emanado da União Federal,
não  se qualifica como instrumento juridicamente idoneo a tipificação
de  crimes de responsabilidade.  O tratamento normativo dos crimes de
responsabilidade ou infrações político-administrativas exige, impõe e
reclama,  para  efeito  de  sua definição  tipica,  a  edição  de lei
especial. Trata-se de matéria que se submete, sem quaisquer exceções,
ao princípio constitucional da reserva absoluta de lei formal.
         -  A suspensão  cautelar da  eficacia de  preceito normativo
pode  ter  por   fundamento  razoes  de   conveniencia  ditadas  pela
necessidade  de preservar a incolumidade da ordem politica local e de
manter, no plano jurídico-institucional, a harmonia e a independência
entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado-membro.::